Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015948-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JEAN CLEBER DOS SANTOS
AGRAVADO: L. F. S. representada por sua genitora LIDIA DA SILVA FEITOSA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JEAN CLEBER DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, lançada nos autos da Ação de execução de Alimentos c/c fixação de percentual no. 1009399-76.2021.8.11.0015, ajuizada por L. F. S. representada por sua genitora LIDIA DA SILVA FEITOSA, que fixou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da sua filha menor L. F. S.
Em suas razões recursais, o agravante alega que em ação anterior de Reconhecimento e dissolução de união estável o imóvel do casal, adquirido na constância da união estável, foi doado aos filhos, e ainda a genitora ficou com o usufruto vitalício do imóvel, e por este fato, a genitora dispensou o pagamento do valor dos alimentos ordinários.
Além disso, diz que “a Recorrida usufrui do r. imóvel, residindo juntamente como os filhos do casal, assim, é notório que o valor do usufruto do imóvel, foi transferido a Recorrente a título de prestação alimentícia aos menores” e que a decisão não considerou este fato ao arbitrar os alimentos provisórios, “o que trouxe ao Agravante uma grande insegurança jurídica, resultando em um imenso transtorno a sua vida financeira e familiar, porquanto constitui família e possui outro filho menor com sua atual companheira”.
Relata ainda que, “em momento algum o Recorrente se opôs ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, conforme ajustado em acordo anterior, porém, a Recorrida nunca apresentou comprovantes de tais despesas ao Agravante para que este pudesse realizar o pagamento, e como se verifica na exordial, inexistem quaisquer documentos comprobatórios das despesas extraordinárias”.
De outro vértice, defende que restou demonstrado o preenchimento do requisito do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, de modo que há de ser concedido efeito suspensivo ao recurso.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, a anulação do ato decisório que concedeu liminarmente os alimentos provisórios, no montante de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário mínimo.
Apresentou documentos eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, considerando a documentação carreada aos autos, em especial o contrato de experiência acostado, cópia da CTPS e holerite do mês de julho/2021, CONCEDO ao agravante as benesses da gratuidade judiciária, a fim de que litigue nesta via recursal acobertada pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei no 1.060/50.
Assim, dispensada a agravante do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, inciso I, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Como visto alhures, o agravante pretende que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os alimentos provisórios deferidos na origem no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor de sua filha menor.
Ao que se infere dos autos, houve acordo anterior entre o agravante e a genitora da agravada em ação de Reconhecimento e dissolução de união estável, onde esta abriu mão dos alimentos ordinários ficando a cargo do agravante apenas a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, conforme ajustado, entretanto, na ação de origem afirma a ora agravada que o agravante jamais cumpriu com o acordado e ainda que sua condição financeira foi alterada, razão pela qual fora arbitrado pelo magistrado a quo os alimentos provisórios, objeto da insurgência recursal.
Pois bem. Para a concessão do pleito, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Registre-se que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante.
Embora o artigo 4o, da Lei no 5.478/68, disponha que “o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”, o quantum a ser arbitrado a título de alimentos que guarda correspondência com a tríade necessidade/possibilidade e proporcionalidade, depende de instrução probatória, ou seja, tal exigência diz respeito a alimentos definitivos (artigos 1.695 e 1.694, § 1o do CC), não podendo ser entendido analogicamente para o caso de alimentos provisórios.
A propósito:
“AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentando traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida” (TJMT Agravo de Instrumento 1008532-36.2018.8.11.0000 – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (sem destaques no original).
Ademais, embora o agravante tenha comprovado documentalmente seu salário mensal (Id 100558453), donde se extrai a que o mesmo percebe a quantia líquida de R$ 1.843,47 (mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), pelo menos em princípio, tenho que o valor foi arbitrado de maneira razoável, sobretudo porque o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, mormente considerando que o valor visa proteger uma pessoa absolutamente incapaz, bem como há de se levar em conta que trata-se de uma solução de caráter temporal, não duradoura, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.
Portanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Desse modo, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC)
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora